Tribunal: STF
Processo: HC 245117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago de Souza da Fonseca, em favor de Marcelo de Sá Nogueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 191.666/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 147, CP. PRISÃO PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 2. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, por duas vezes, e delito do art. 147-A do Código Penal, praticados contra sua ex-companheira.



    Narra, em apertada síntese, que não cometeu os crimes que lhes foram imputados, haja vista que sua intenção, ao se aproximar do imóvel de sua ex-companheira, foi visitar o filho menor que está sob guarda da genitora (vítima).



    Aduz que a prisão preventiva é nula, pois não preenche os requisitos legais do art. 319 do CPP, haja vista que o paciente “foi vítima de um descontrole emocional, em virtude de desentendimento entre casal e jamais teve a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira, pois durante todos esses anos de convivência, nada parecido jamais ocorreu”. (p. 22) 



    Alega que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assim, entende que não há razões que justifiquem seu encarceramento.



    Requer, liminarmente, que ao paciente seja conferido o direito de aguardar o julgamento deste writ em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do ato coator:



    “Trata-se de agravo regimental interposto em favor de MARCELO DE SÁ NOGUEIRA contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus em que, inicialmente, se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC nº 0083062-30.2023.8.19.0000). 



    O recorrente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), por duas vezes e 147-A do Código Penal (crime de perseguição), em concurso material.



    [...]



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 305-312):



    “Inicialmente, há que se ressaltar que o caso trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que delibera sobre questões relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em casos em que a mulher encontra-se em especial situação de vulnerabilidade. Desta forma, o contexto da decretação da prisão preventiva pelo descumprimento das medidas protetivas impostas deve ser analisado com a devida cautela, face a tal peculiaridade. 



    É entendimento, inclusive, desta Corte, que a vulnerabilidade da mulher é presumida: (...) 



    A violência de gênero, portanto, no contexto de uma sociedade patriarcal como a brasileira, marcada por assimetrias de poder nas relações, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar e em relação íntima de afeto existente ou que tenha, em algum momento anterior, existido.



     Tal percepção fez com que a própria Lei Maria da Penha fosse alterada pela Lei nº 14.550/2023, tendo se estabelecido que todas as formas de violência contra as mulheres, no contexto acima citado, invocam e legitimam uma proteção diferenciada, inclusive pela aplicação de medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22, 23 e 24 da referida legislação e em casos de descumprimento de tais medidas, com a decretação de segregação cautelar, a qual, inclusive, guarda fundamentação própria no art. 313, inc. III, do CPP. 



    É sob essa perspectiva que deve ser analisado o mérito do presente recurso. 



    Consta dos autos a informação de que o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois "já intimado da distância mínima de 200 metros que deveria guardar da ofendida, estacionou em frente ao seu prédio, danificou o veículo de sua amiga e, constantemente, rondava o local. Além de manter a rotina de inquirição de parentes e vizinhos, perseguições – inclusive em rede social – e invasão à residência, no dia 06/08/23 teria ido a um local onde a vítima se encontrava com o filho, abaixado o vidro do carro e feito sinal de degola com a mão "como se estivesse cortando a garganta", enquanto olhava para ela" (e-STJ fl. 102). 



    Face a tais elementos, não há razões para o provimento do recurso. 



    O argumento de que não existiriam provas de que o recorrente tivesse - ou não-, ameaçado ou interpelado a vítima, deverá ser apreciado pelo Juízo competente quando da tramitação das ações penais que venham a ser instruídas ou instauradas, em especial porquê, a análise antecipada do juízo de mérito da ação penal, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. (...) 



    Ademais, em casos de violência doméstica e familiar, o simples descumprimento de uma determinação judicial é suficiente para gerar, na vítima, temor, medo e caracterizar, em tese, o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. Não é relevante, portanto, no momento da decretação de medidas de natureza cautelar especialmente previstas naquela legislação, o conteúdo de mensagens ou os motivos de aproximação para além do permitido pela decisão judicial, uma vez que o ato, por si só, é danoso e demonstra aparente falta de comprometimento do recorrente em cumprir as determinações da autoridade judiciária. 



    Pelo que dos autos consta, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que as medidas anteriormente aplicadas não se mostraram suficientes para proteger a vítima de novas investidas de seu suposto agressor. (...) 



    Por fim, para a revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual, o que não se mostra viável em sede de recurso em habeas corpus. Mais do que isso, é necessário que a mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente (RESP nº 1.775.341, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/04/2023), sendo que tal entendimento também deve ser aplicado para as prisões cautelares que tenham sido decretadas em razão do descumprimento das MP Us. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus”.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões: HC 211392 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 6.4.2022; HC 200.415, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021 e no HC 193.742 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020, entre outros.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente